Tribunal: TJMT
Processo: 1014326-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014326-67.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DRA. PATRICIA GABRYELLE ALVES
PACIENTE(S): MARCEL SOUZA ABE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCEL SOUZA ABE contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0021550-20.2015.8.11.0042), por não ter apreciado pedido de retificação do cálculo de pena decorrente das condenações por latrocínio, roubos majorados [três] e tráfico de drogas, à reprimenda unificada de 35 (trinta e cinco) anos, 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias de reclusão – art. 157, § 2o e § 3o, do CP e art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 – (www.seeu.pje.jus.br).
A impetrante alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para análise do pedido de retificação do cálculo de pena, “em razão da demora [...] na apreciação do pleito defensivo acostado nos autos há mais de 20 dias” (impetração em 7.7.2020).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “concedida prisão domiciliar ao paciente” ou determinada a apreciação pelo juiz da causa no prazo de 48h (quarenta e oito horas) (ID 49403458), com documento (ID 49403460/ID 49403461).
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre esta impetração, notadamente acerca do alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO